Tribunal: STF
Processo: Rcl 64205
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlito Silva Andrade Junior e outros alegam ter o Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Vitória descumprido, no processo n. 0000236-89.2015.5.17.0013, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    Requerem a determinação de sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.



    A parte beneficiária apresentou contestação. Afirma ter sido proposta ação como sucedâneo de recurso. Aduz que “a inclusão das empresas reclamantes no polo passivo se deu com base em provas concretas da existência de um grupo econômico, e não apenas na suposição ou na mera identidade de sócios”. Sustenta, ainda, assegurado, pelo Juízo de primeira instância, o contraditório e a ampla defesa às executadas.



    A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência do pedido, ressaltando que a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de “grupo econômico familiar” não possui aderência temática com o objeto do Tema 1.232/RG.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema n. 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.09.2022)



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.05.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232/RG.



    Na origem, postulada suspensão da reclamação trabalhista, o Juízo reclamado assim se manifestou:



    Com efeito, em 25/5/2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista,sem que tenha participado do processo de conhecimento (Recurso Extraordinário n.1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26/5/2023).



    No caso em exame, a peticionante questiona a sua inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, em razão de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo assim, a decisão ora atacada não veicula controvérsia sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, mas de desconsideração da personalidade jurídica.



    O STF, em recentes decisões, tem excluído o alcance do Tema 1232 as execuções em que o IDPJ tenha sido instaurado para discutir o grupo econômico, valendo a transcrição da daquela proferida na reclamação constitucional 60.649, em 30/06/2023:



    [...]



    O alcance do tema 1232, também tem sido excluído quando a inclusão da pessoa jurídica no polo passivo ocorreu à luz da disregard doctrine, por exemplo na modalidade inversa:



    [...]



    Nesses termos, nada a deferir. 



    Prossiga-se conforme a sentença de ID b7ed573



    Efetivamente, observo que a inclusão dos reclamantes no polo passivo da execução se deu em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, o que afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma.



    Ausente estrita aderência, não cabe o manejo da ação reclamatória.



    Ressalto, ainda, que o julgamento do referido incidente ocorreu em 31.03.2023, antes da determinação de suspensão nacional que se alega descumprida, e que as executadas não impugnaram o decidido pela via recursal.



    No ponto, é firme a orientação do Supremo no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente